Tribunal: TJDFT
Processo: 0719953-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS FORMAIS. NULIDADE. ERRO DE PROCESSAMENTO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarou a nulidade da CDA, reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário apurado no Auto de Infração e extinguiu a execução fiscal. A sentença baseou-se na inobservância dos requisitos legais da CDA e na constatação, mediante prova pericial, de que a Escrituração Fiscal Digital fora regularmente entregue, mas não processada por erro do sistema fazendário, o que impediu o aproveitamento dos créditos de ICMS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos formais previstos no art. 2o, §5o, da LEF e art. 202 do CTN; e (ii) estabelecer se houve constituição válida do crédito tributário, especialmente quanto à compensação do ICMS e à observância do princípio da não cumulatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CDA não contém a indicação da origem da infração, do período de apuração e da matéria tributável, contrariando os incisos II e III do art. 2o, §5o, da LEF. A ausência dessas informações impede o controle jurisdicional adequado e afasta a presunção de certeza e liquidez do título.
4. A jurisprudência exige que a CDA seja minimamente autoexplicativa, com descrição clara do fato gerador, fundamentos legais e composição do crédito, o que não se observa no caso concreto.
5. A prova pericial indicou que a Escrituração Fiscal Digital referente ao ICMS dos meses de julho, agosto e setembro de 2019 foi efetivamente entregue pelo contribuinte, conforme recibos constantes dos autos.
6. Embora entregue, a EFD não foi processada pelo sistema da Administração em razão da ausência do registro B470. Tal falha não pode ser imputada ao administrado, sob pena de transferência indevida do ônus da deficiência operacional estatal.
7. O crédito tributário foi constituído considerando apenas as operações de saída, sem a compensação com o ICMS incidente nas operações de entrada, violando o princípio constitucional da não cumulatividade previsto no art. 155, §2o, I, da Constituição Federal.
8. A Administração deixou de reconhecer créditos tributários legitimamente constituídos, ocasionando cobrança superior ao devido e enriquecimento indevido.
9. O laudo pericial, produzido sob contraditório, confirmou que a apuração fiscal desconsiderou créditos válidos e foi realizada com base em escrituração tida como “não entregue” por erro exclusivo do Fisco.
10. O apelante não conseguiu infirmar os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, sem demonstrar erro pericial ou inconsistência nos documentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.